Tribunal: TJDFT
Processo: 0733145-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AMBIGUIDADE NO JULGADO. ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS INVOCADOS. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas ao esclarecimento de dúvida, omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do CPP.
2. O vício de omissão ou contradição no julgado é caracterizado pela ausência de manifestação expressa ou contraditória do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes, o que não é o caso dos autos.
3. Da leitura da ementa, que está em consonância com a matéria enfrentada no acórdão, evidencia-se que a questão deduzida nos embargos foi apreciada pelo colegiado.
4. Deve ser corrigido o erro material consistente no voto acerca do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP, sem reflexo na pena definitiva.
5. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não é fundamento idôneo para que se produzam efeitos modificativos pela via eleita.
6. Embargos declaratórios parcialmente providos.